Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA SEGURADORA PARA CONSERTO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CIRCULAR SUSEP No 269/2004. PERDA TOTAL. 75% DO VALOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DO DANO. SÚMULA 188 DO STF. VALOR DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO AOS LIMITES DO DANO PREVISTO NO ORÇAMENTO APRESENTADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há sub-rogação nos direitos do segurado contra o causador do dano quando a seguradora realiza o pagamento ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro, conforme a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal – STF.
2. A Circular no 269, de 30.09.2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) define a indenização integral quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia apurada a partir da aplicação de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do bem.
3. Se contiver prova de que o orçamento para conserto do veículo não atingir 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor, a seguradora deve comprovar que os danos tornariam o veículo inseguro para circulação em vias públicas antes de se alegar perda total.
4. Em casos de contrato de seguro, a seguradora se sub-roga no lugar da segurada, assim somente poderá cobrar da causadora do acidente o valor previsto no orçamento juntado aos autos e não pela quantia que pagou a maior para o segurado, conforme artigos 349 e 786, ambos do Código Civil.
5. O valor da reparação devida em razão do evento não pode ultrapassar o valor orçado com o desconto do montante recebido pela venda do salvado.
6. No caso dos autos, a perda total do veículo convencionada entre seguradora e segurado não pode se dar às expensas da ré/apelante, na medida em que seria possível a reparação do veículo, conforme orçamento apresentado nos autos, de tal sorte que o valor que cabe à autora/apelada/seguradora é de R$ 21.543,85, porquanto é o valor orçado apresentado, descontando-se o valor do salvado de R$ 20.200,00, totalizando R$ 1.343,85 (mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
Sentença reformada para condenar a apelante/ré ao pagamento de R$ 1.343,85 (mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.